Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE ALIMENTOS FORMULADO EM RECONVENÇÃO. EX-COMPANHEIRA. CAPACIDADE LABORAL CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 1.694 do Código Civil, a obrigação de prestar alimentos entre companheiros é excepcional e somente se justifica quando evidenciada a impossibilidade de prover o próprio sustento.
2. Tratando-se de ex-companheira que apresenta condições de exercer atividade laboral remunerada após o término da união estável, mostra-se incabível o reconhecimento do direito à percepção de alimentos.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.